Tribunal: TJPA
Processo: 0800707-67.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14748 - Gratificação Específica de Atividade Docente do Ensino Fundamental
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800707-67.2024.8.14.0085

APELANTE: INGRACIA VALENTE GONCALVES

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE PROGRESSIVA. PROFESSORA APOSENTADA. FORMAÇÃO EM NÍVEL MÉDIO. AUSÊNCIA DE LICENCIATURA PLENA. REQUISITO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária ajuizada por servidora aposentada, professora de Classe Especial, visando ao recebimento da gratificação de escolaridade progressiva, prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, com base em sua atuação entre os anos de 1979 e 2006 e alegada habilitação técnica. O pedido compreende o reconhecimento da vantagem pecuniária no percentual de até 50% do vencimento, com pagamento retroativo. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de comprovação da formação exigida por lei. Inconformada, a autora interpôs apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a autora, professora aposentada da Classe Especial, faz jus à gratificação de escolaridade progressiva prevista na legislação estadual, mesmo sem comprovação de habilitação em curso superior de licenciatura plena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratificação progressiva exige, nos termos do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, o preenchimento simultâneo de três requisitos: vínculo no cargo de professor, enquadramento na Classe Especial e habilitação em curso de licenciatura plena.

4.

A gratificação de magistério, prevista no art. 32 da mesma lei, tem natureza jurídica distinta e não se confunde com a vantagem progressiva, não havendo correspondência automática entre elas.

5.

A autora apresentou apenas certificado de conclusão de curso de capacitação de professores leigos, o qual não se equipara à licenciatura plena, sendo insuficiente para a concessão do benefício pleiteado.

6.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito invocado é da parte autora, conforme art. 373, I, do CPC, não havendo comprovação nos autos da formação superior exigida.

7.

Jurisprudência da 1ª Turma de Direito Público do TJPA reforça a necessidade da formação em licenciatura plena como requisito indispensável para a concessão da gratificação progressiva, mesmo após a aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratificação progressiva de magistério prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 exige a comprovação de habilitação em curso superior de licenciatura plena, sendo insuficiente a formação em magistério de nível médio.

2.

A gratificação de magistério e a vantagem pecuniária progressiva são institutos autônomos e não possuem correspondência automática.

3.

A ausência de comprovação dos requisitos legais inviabiliza o reconhecimento do direito à gratificação progressiva, mesmo após a aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 373, I, 434 e 435; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 5º, 32 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800383-14.2023.8.14.0085, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INGRACIA VALENTE GONÇALVES
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Inhangapi – PA,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada

contra o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que, após atuar como professora de Classe Especial entre os anos de 1979 e 2006, foi aposentada, passando a perceber gratificação de magistério no percentual fixo de 10% sobre seu vencimento.

Sustentou que, por preencher os requisitos legais previstos na Lei Estadual nº 7.442/2010, faria jus à gratificação de escolaridade de forma progressiva, até o limite de 50%, como professora de Classe Especial habilitada em curso de licenciatura plena.

Alegou ter realizado requerimento administrativo para o recebimento da gratificação de forma majorada, o qual não foi respondido pela autarquia previdenciária.

Ao final, requereu a concessão da gratificação de magistério progressiva, sua majoração de forma retroativa e o reconhecimento da natureza declaratória do direito pleiteado.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)
Em outras palavras, a gratificação de escolaridade é devida ao professor de ensino médio que comprove a graduação em licenciatura plena, na forma da Lei nº 7.442/10, de até 50% (cinquenta por cento) de forma cumulativa, assim como definido no art. 33, do PCCR do magistério.

Caberia à autora a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme previsão do art. 373, I, do CPC, do que não se desincumbiu.

Os documentos hábeis a comprovar o fato constitutivo do direito do autor devem ser colacionados aos autos juntamente com a petição inicial, segundo a dicção do art. 434 do CPC. A juntada de documentos em momento posterior só é legalmente admitida nas hipóteses previstas no art. 435 do CPC, de modo que, demonstrado que os elementos extemporaneamente acostados aos autos fazem prova de fatos ocorridos anteriormente à propositura da ação e não apresentada justificativa plausível para a juntada tardia, mister reconhecer que operada está a preclusão consumativa.

O princípio da legalidade estrita, estabelecido no art. 37, da Constituição Federal, se constitui barreira intransponível para a concessão de direitos não instituídos previamente em lei formal, com base no princípio da reserva legal, de sorte que inexiste amparo no caso em exame por implicar em concessão de vantagem sem e comprovação de requisito que a autora não demonstrou preenchido.

Diante das razões expostas,

julgo improcedentes os pedidos.”

Inconformada com a sentença, INGRACIA VALENTE GONÇALVES interpôs recurso de apelação (Num. 23159467 - Pág. 9)..

Nas razões recursais, em síntese, a defesa sustenta que a sentença desconsiderou as provas constantes nos autos, as quais demonstram que a autora exerceu suas funções como professora de classe especial e já percebe a gratificação de magistério no percentual de 10%, o que, somado, permite alcançar o limite máximo de 50%, conforme previsto na legislação aplicável.

Alega que a gratificação por escolaridade é devida nos termos do artigo 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, e que a decisão recorrida contrariou jurisprudência pacífica deste Tribunal, que reconhece o direito ao pagamento progressivo da referida vantagem a professores com formação de nível médio que posteriormente se qualificaram.

Afirma, ainda, que a recorrente preenche os requisitos legais para percepção da gratificação, tendo em vista sua atuação contínua em classe especial e a comprovação de habilitação técnica, conforme diploma de Habilitação Básica em Magistério anexado aos autos.

Acrescenta que houve negativa de apreciação de documentos essenciais, e que a Lei nº 5.351/86 assegura a continuidade da percepção da gratificação mesmo na inatividade.

Por fim, invoca os princípios da equidade e da dignidade da pessoa humana como fundamentos da pretensão.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se o direito à percepção da gratificação progressiva de magistério, nos termos da legislação estadual

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que a sentença deve ser integralmente mantida, reiterando os termos da contestação, pois a autora não comprovou ter preenchido os requisitos legais para a percepção da vantagem pretendida, em especial a habilitação em curso de licenciatura plena, exigida pelo art. 33 da Lei nº 7.442/2010. Assim, pugna pelo desprovimento do recurso (Num. 23159471 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, a Procuradora de Justiça Cível, Dra. MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO, se eximiu de exarar parecer (Num. 24632534 - Pág. 3).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (ID nº 23159467).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do direito da parte autora, ora apelante em perceber a Gratificação Progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual n.º 7.442/2010, consoante pleiteada na inicial.

Conforme já exposto, a parte autora, que atualmente percebe apenas a Gratificação de Magistério no percentual de 10%, sustenta fazer jus à gratificação progressiva, em patamar de até 50% sobre o vencimento-base, sob o argumento de que preenche os requisitos legais exigidos.

No que se refere à gratificação de escolaridade destinada aos professores com formação em nível médio, cumpre destacar o disposto no artigo 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, que institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos profissionais da educação básica da rede pública de ensino do Estado do Pará, cuja redação assim estabelece:

Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva,
desde que habilitado em curso de licenciatura plena
, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei
.

Infere-se que a gratificação em questão é devida ao professor integrante da Classe Especial que detenha habilitação em curso de Licenciatura Plena. Assim, o direito ao recebimento da mencionada vantagem está condicionado à comprovação simultânea do vínculo no cargo de professor, do enquadramento na Classe Especial e da correspondente formação em Licenciatura Plena.

Ressalte-se que os professores de nível médio, denominados Classe Especial, nos termos do art. 5º, inciso I, alínea "a", da Lei Estadual nº 7.442/2010, integram o denominado quadro suplementar. Isso porque o exercício do Magistério, para ingresso no cargo de professor, exige, como regra, formação em nível superior, com habilitação específica em Licenciatura Plena, conforme dispõe o art. 5º, inciso I, alínea "b", do referido diploma legal:

Art. 5º Os cargos da carreira do Magistério são estruturados em classes, assim considerados:

I - Professor:

a) Classe Especial: formação de nível médio na modalidade normal;

b) Classe I: formação de nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena;

c) Classe II: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização na Educação com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;

d) Classe III: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de mestrado na área de educação;

e) Classe IV: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, acrescida de doutorado na área de educação.

Por outro lado, a Gratificação de Magistério, prevista no artigo 32 da Lei Estadual nº 7.442/2010, é destinada ao professor que se encontra em efetiva regência de classe, sendo fixada no percentual de 10%, independentemente de titulação específica. Trata-se, portanto, de verba de natureza distinta da Gratificação de Escolaridade, esta sim de caráter progressivo, concedida até o limite de 50% do vencimento-base exclusivamente ao professor habilitado em curso de Licenciatura Plena.

Na sequência, transcrevem-se os dispositivos legais pertinentes para melhor elucidação:

"Art. 32. A
gratificação de Magistério
será devida ao servidor ocupante do cargo de Professor, que se encontrar em regência de Classe, e
corresponderá a 10% (dez por cento) do vencimento."

Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído
vantagem pecuniária progressiva
,
desde que habilitado em curso de licenciatura plena
, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei.

Logo, trata-se de parcelas jurídicas autônomas, com fundamentos e requisitos próprios, razão pela qual não se admite correlação automática entre elas.

Da análise dos autos, constata-se que a apelante anexou Atestado de Conclusão do Curso de Capacitação de Professores Leigos (Num. 23159468 – Pág. 1), o qual, a toda evidência, não se equipara à formação em Licenciatura Plena exigida pela legislação vigente.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito invocado. No presente caso, não foram acostados aos autos documentos hábeis a comprovar a titulação exigida, tampouco há demonstração de que a autora tenha percebido vantagem pecuniária progressiva no período em que se encontrava em efetivo exercício.

No tocante à controvérsia em apreço, a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, em decisão unânime proferida em caso análogo, já se manifestou no sentido de ser indispensável a comprovação de habilitação em curso superior de Licenciatura Plena, como requisito para a concessão da vantagem pleiteada:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA DE MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE LICENCIATURA PLENA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I . CASO EM EXAME Ação ordinária ajuizada por servidora aposentada objetivando o reconhecimento do direito à percepção da vantagem pecuniária progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, com base na função de magistério exercida no serviço público estadual. Sentença de improcedência fundada na ausência de comprovação de habilitação em licenciatura plena, requisito legal exigido para o benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus à gratificação progressiva de magistério, prevista na legislação estadual, mesmo após a aposentadoria, com base em curso de formação em nível médio e no exercício de função docente no período de atividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A juntada de documentação suplementar no curso da demanda não configura preclusão, nos termos do art. 435 do CPC.
4. O diploma apresentado pela autora comprova formação em habilitação básica em magistério, de nível médio, o que não satisfaz o requisito legal de licenciatura plena previsto no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010. 5. A concessão da gratificação progressiva depende de habilitação específica em curso superior, não sendo presumida a partir do exercício da função docente. 6. A gratificação de magistério e a vantagem pecuniária progressiva são benefícios distintos, não havendo automática correspondência entre eles. 7. Ausente comprovação do requisito objetivo, não há direito à progressão, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratificação progressiva de magistério prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 exige a comprovação de habilitação em curso superior de licenciatura plena, sendo insuficiente a formação em magistério de nível médio. 2. A vantagem pecuniária progressiva não se estende automaticamente a servidores inativos sem comprovação do preenchimento dos requisitos legais durante o período de atividade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003831420238140085 27306305, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, resta inviabilizada a concessão da gratificação progressiva pretendida, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da sentença recorrida.

DISPOSITVO

Diante do exposto, conheço do
recurso de apelação e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação ora delineada.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025